Tribunal: TJDFT
Processo: 0000597-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando o acervo fatico-probatorio produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.